Tribunal: TJES
Processo: 0007368-67.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007368-67.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. F. MEZABARBA MENDONCA EIRELI e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por L. F. Mezabarba Mendonça Eirelli - EPP e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face da Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo - Sicoob Sul, rejeitou os pedidos e declarou resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro que fixou a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES como competente; (ii) avaliar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito bancário firmado para fomento da atividade empresarial; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial sobre supostos pagamentos; (iv) determinar se a Cédula de Crédito Bancário executada carece de liquidez, certeza e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de eleição de foro é válida, pois não se comprovou hipossuficiência dos apelantes nem prejuízo ao exercício da ampla defesa, não havendo abusividade na escolha territorial livremente pactuada.

4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a contratação teve por finalidade fomentar a atividade empresarial, configurando relação de insumo, e não de consumo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Não há cerceamento de defesa, uma vez que os pagamentos alegados já foram considerados no demonstrativo apresentado pela credora, e os apelantes não produziram prova mínima capaz de sustentar a necessidade de perícia.

6.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, e a execução foi instruída com contrato e demonstrativo de débito, o que lhe confere liquidez, certeza e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro em contratos bancários é válida, salvo demonstração de hipossuficiência ou prejuízo ao exercício da defesa.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial, por configurar relação de insumo.

3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador, dispensando a prova pericial.

4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que instruída a execução com contrato e demonstrativo de débito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, 373, I, 487, I, 803, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0004082-97.2019.8.08.0038, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09/03/2020; TJMG, Conf. Comp. nº 1490644-35.2021.8.13.0000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16/02/2022; STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELLI - EPP E OUTROS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
, rejeitou os embargos ofertados e declarou resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante (
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELLI - EPP E OUTROS
) alega, em suma, que:
(i)
o juízo de Cachoeiro de Itapemirim/ES é territorialmente incompetente para julgar o feito, sustentando a abusividade da cláusula de eleição de foro e requerendo a remessa dos autos para a Comarca de Alegre/ES, domicílio dos recorrentes;
(ii)
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, uma vez que os recorrentes são destinatários finais dos serviços prestados pela instituição financeira, pugnando pela inversão do ônus da prova;
(iii)
houve cerceamento de defesa, pois a sentença não considerou os diversos pagamentos realizados mediante débito em conta corrente, sendo necessária a realização de prova pericial para apurar o real valor devido (quantum debeatur);
(iv)
o título executivo que fundamenta a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, o que acarreta a nulidade do processo executivo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
no Id n. 202200812616, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELLI - EPP E OUTROS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
, rejeitou os embargos ofertados e declarou resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos ora Apelantes em face de execução de título extrajudicial movida pela Apelada, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário nº 1348387, referente a uma renegociação de operações de crédito.

Em sua defesa, os embargantes, ora Apelantes, suscitaram, em síntese: a incompetência territorial do juízo, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o excesso de execução por pagamentos não contabilizados e a ausência de liquidez do título.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, consignando o magistrado
a quo
pela validade da cláusula de eleição de foro, pela inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso e pela ausência de comprovação de pagamentos não considerados pela credora.

Inconformada, a parte Apelante (
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELLI - EPP E OUTROS
) alega, em suma, que:
(i)
o juízo de Cachoeiro de Itapemirim/ES é territorialmente incompetente para julgar o feito, sustentando a abusividade da cláusula de eleição de foro e requerendo a remessa dos autos para a Comarca de Alegre/ES, domicílio dos recorrentes;
(ii)
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, uma vez que os recorrentes são destinatários finais dos serviços prestados pela instituição financeira, pugnando pela inversão do ônus da prova;
(iii)
houve cerceamento de defesa, pois a sentença não considerou os diversos pagamentos realizados mediante débito em conta corrente, sendo necessária a realização de prova pericial para apurar o real valor devido (quantum debeatur);
(iv)
o título executivo que fundamenta a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, o que acarreta a nulidade do processo executivo.

Contrarrazões apresentadas pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
no Id n. 202200812616, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a analisar a validade da cláusula de eleição de foro, a natureza da relação jurídica entre as partes, a ocorrência de cerceamento de defesa e a higidez do título executivo.

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A parte Apelante sustenta a incompetência do foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, argumentando que a cláusula de eleição de foro é abusiva.

Sem razão, contudo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o título executado (Cédula de Crédito Bancário nº 1348387) prevê, em sua Cláusula Vigésima Terceira, a eleição do foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.

Ainda que se cogitasse a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula de eleição de foro não é automática, exigindo-se a demonstração de abusividade ou de manifesto prejuízo à defesa do consumidor, o que não ocorreu no caso em tela.

Como bem ponderado pelo juízo de origem,
"não há que se cogitar a hipossuficiência de nenhuma das partes, uma vez que o contrato foi firmado por pessoas jurídicas com o objetivo de fomentar a atividade produtiva da empresa embargante, voltada para o aumento do seu capital de giro e de geração de lucro da sua atividade empresarial".

Portanto, não se vislumbra qualquer vício de consentimento ou dificuldade de acesso à justiça que justifique a anulação da cláusula livremente pactuada.

Nessa linha, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente a demonstração de hipossuficiência ou de real prejuízo, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Sendo assim, incidindo as regras do CDC, a Lei estabelece que o foro do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as execuções contra ele promovidas pelo fornecedor. Contudo, a Corte Cidadã salienta que
a clausula contratual de eleição de foro não pode ser reconhecida como nula de forma automática, devendo concorrer a abusividade ou a ilegalidade, notadamente, no tocante a eventual dificuldade do consumidor de se defender em outra Comarca
. 3. A condição única de consumidor não gera a presunção de hipossuficiência a afastar a clausula de eleição de foro, devendo a parte demonstrar a sua hipossuficiência e o risco de comprometimento de sua defesa caso a execução seja promovida em outra Comarca. [...] Preliminar rejeitada. [...]. (TJES; AI 0004082-97.2019.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/03/2020; DJES 13/03/2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PODE SER PACTUADA ENTRE AS PARTES PARA A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA, NOTADAMENTE EM RAZÃO DO TERRITÓRIO, CONFORME REGRA INSERTA NO ART. 63 DO CPC.
[...] Não se verifica a abusividade da clausula contratual que elegeu o foro da demanda, sobretudo em razão de haver possibilidade de que o foro eleito não seja prejudicial ao consumidor.
(TJMG; CONF 1490644-35.2021.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022).

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência territorial.

2. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Os Apelantes insistem na aplicação da legislação consumerista ao caso.

Conforme já observado pelo juízo de origem, a Cédula de Crédito Bancário n. 1348387 é uma confisão de dívida e renegociação das Cédulas de Crédito Bancário n. 132691-6 e 121681-6, ambas referentes a
obtenção de capital de giro
(fls. 41-50), razão pela qual entendo que a presente demanda não encerra relação de consumo, porquanto os valores recebidos, oriundos do contrato objeto da lide, tiveram por escopo fomentar a empresa (atividade) dos recorrentes, não podendo, portanto, a sociedade empresária beneficiada com o crédito ser considerada como destinatária final do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo bancário destinados a fomentar a atividade empresarial, por não se caracterizar a pessoa jurídica como destinatária final do serviço.

Trata-se de uma relação de insumo, e não de consumo. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). [...] (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Dessa forma, afastada a incidência do CDC, não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo aos Apelantes o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa, pois a sentença não teria considerado os pagamentos efetuados mediante débito em conta corrente, sendo necessária a produção de prova pericial.

A tese não se sustenta.

O juízo de primeiro grau enfrentou detidamente a questão no item 7 de sua fundamentação, intitulado "Dos pagamentos efetuados". Na ocasião, o magistrado foi claro ao consignar que, ao contrário do afirmado pelos embargantes, "os pagamentos parciais das parcelas realizados pelos embargantes já foram considerados para se chegar ao valor final pretendido pela cooperativa embargada, como se vê do demonstrativo de fls. 48/49 e 74/76 destes autos e 30/32 do apenso".

Além disso, o sentenciante destacou que a alegação de impossibilidade de acesso aos extratos não se sustenta, pois "era prova mínima que os embargantes deveriam produzir, principalmente para comprovar sua alegação de pagamento parcial [...] e, em tese, não possuíam nenhum óbice para obtê-la".

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a matéria foi devidamente analisada com base nos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos existentes são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO

Por fim, os Apelantes aduzem genericamente que o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, pugnando pela nulidade da execução.

Tal argumento beira à inépcia. Os recorrentes limitam-se a invocar o art. 803, I, do CPC, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento fático ou jurídico concreto que demonstre onde residiria a suposta ausência dos requisitos legais do título.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei (art. 28 da Lei nº 10.931/2004), e a execução foi devidamente instruída com o contrato e o demonstrativo de débito, o que confere liquidez, certeza e exigibilidade à obrigação.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ao conteúdo do título impede o acolhimento da pretensão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELLI - EPP E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar